Tribunal: TJSP
Processo: 0001014-98.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto para o eventual descumprimento das penas substitutivas – Multirreincidência específica do réu que

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto para o eventual descumprimento das penas substitutivas – Multirreincidência específica do réu que justificavam tanto a fixação do regime semiaberto quanto o afastamento do benefício do art. 44 do Código Penal – Penas e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.